Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751320-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLE GOMES OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: VANDUIR OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, determinou à agravante que emendasse a inicial para, entre outras providências, “juntar certidão de testamento em nome da inventariada, expedida pela CENSEC”. Alega, em síntese, que: 1) apresentou certidão negativa de testamento emitida pelo Sistema Nacional de Testamentos (CENSEC), com a finalidade de comprovar a inexistência de testamento em nome do inventariado; 2) a MM. Juíza indeferiu a juntada do documento, alegando que essa não estava em nome do inventariado, o que tem causado indevido entrave à condução do processo, além de gerar transtornos desnecessários. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja admitida a certidão juntada à inicial. Com razão, a princípio, a agravante. De início, entendo que o caso comporta mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, a fim de admitir o presente agravado de instrumento, sob pena de prejuízo à duração razoável do processo. E quanto ao pedido liminar, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A agravante já havia juntado à inicial certidão expedida pelo Colégio Notarial do Brasil informando a inexistência de testamento em nome do inventariado (ID 201991204 do processo referência), o que, todavia, não teria sido considerado pelo Juízo de origem. Ocorre que não consta da determinação de emenda à inicial o motivo pelo qual não teria sido, em tese, aceita aquela certidão, razão pela qual, entendo, por ora, que seja prudente suspender aquela exigência, ao menos até que o Juízo de origem se pronuncie sobre referido documento. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de indeferimento da inicial. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de juntada de certidão de testamento em nome do inventariado, expedida pela Censec, ao menos até que o Juízo de origem tenha oportunidade de se pronunciar sobre a conformidade da certidão de ID 201991204 do processo referência. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator